Tribunal: CARF
Processo: 10540.001753/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA. IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, em decorrência do art. 2° da Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido independe da intenção do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001753/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.191 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
VALERIA ANDRADE PEDREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA. IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público
do Estado da Bahia, em decorrência do art. 2° da Lei Complementar do Estado
da Bahia n° 20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não
recolhido independe da intenção do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento parcela que se refira aos juros de mora
legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001753/2009-25
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001753/2009-25

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10540.001753/2009-25, em face do acórdão no 15-22.284 (fls. 170/176), julgado pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão
realizada em 03 de fevereiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 118.050,00, incluída a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Ministério Público do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar
do Estado da Bahia n° 20, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento
ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ n° 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ n° 287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) o lançamento fiscal teve como objeto verbas recebidas pelo impugnante a título de
diferenças de URV, que não representaram qualquer acréscimo patrimonial, mas sim o
ressarcimento por erro cometido pela fonte pagadora no cálculo da remuneração paga
no período de 1° de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001753/2009-25

b) o referido erro ocorreu no procedimento de conversão de cruzeiro real para URV a
que eram submetidos os salários pagos aos membros do Ministério Público Estadual.
Tal procedimento tinha o intuito de preservar o ganho mensal, compensando as perdas
em face dos altos índices de inflação, o que evidencia a feição indenizatória da URV; c)
o acordo para o pagamento das diferenças de URV se deu através da Lei Estadual
Complementar n° '20, de 08 de setembro de 2003, tendo o impugnante recebido tais
valores ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006;
d) a referida diferença consistiu apenas em correção do capital, ou seja, recomposição
de quantias que deveriam integrar a remuneração ao longo do tempo passado. Não
correspondeu a qualquer permuta do trabalho/serviço por moeda que configurasse a
natureza salarial. Assim, por ser mera atualização do principal, e por não ter sido
implementada em tempo certo, não deveria ser levada à tributação, haja vista o
entendimento doutrinário e jurisprudencial, que veda a tributação da correção
monetária;
e) a mera correção monetária não aumenta ou acresce patrimônio do contribuinte,
apenas lhe toma indene das perdas inflacionárias, portanto, não integra a base de cálculo
do imposto de renda;
f) havia um evidente caráter compensatório da URV desde sua gênese, e as diferenças
recebidas representaram uma reparação por danos, tendo clara natureza de indenização,
e não de salário. Dessa maneira, por não caracterizar aumento patrimonial, a verba
recebida não subsume nos conceitos de renda e proventos de qualquer natureza,
previstos no art. 43 do CTN;
g) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
magistrados federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e que
por esse motivo está isento da contribuição previdenciária e do imposto de renda;
h) apesar da citada resolução ter sido dirigida à magistratura federal, é impositiva e
legítima a equiparação do tema por analogia às verbas recebidas pelos magistrados
estaduais, conforme preceitua o art. 108 do CTN. Negar o caráter indenizatório destas
verbas é afrontar 0 princípio constitucional da isonomia, não só na sua concepção geral,
mas, também, no que tange a tratamento diferenciado entre membros do Ministério
Público Federal da União e Estadual. Viola, também, o disposto no inciso II do art. 150
da Constituição Federal que proíbe o tratamento desigual entre os contribuintes que se
encontrem em situação equivalente;
i) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do imposto ao estabelecer no art. 3° da
Lei Estadual Complementar n° 20, de 2003, a natureza indenizatória da verba paga.
Implementou todos os pagamentos sem qualquer retenção de IR e informou aos
beneficiários dos rendimentos a natureza desta parcela como indenizatória;
j) 0 sujeito passivo da obrigação de tributária, na condição de responsável, era a fonte
pagadora, que estava obrigada a reter o imposto. Desta forma, a discussão acerca da
classificação dos rendimentos pagos deveria ser travada entre o fisco federal e a fonte
pagadora. Entretanto, não se instaurou qualquer procedimento fiscal contra a fonte
pagadora, mas sim contra o impugnante, que sofreu os dissabores e ônus da ação fiscal,
inclusive com a imposição de multa de ofício e juros moratórios;
l) de forma transversa o Estado Membro devedor da obrigação mensal de retenção não
exauriu sua obrigação e gerou para o contribuinte o dever de pagar mais imposto;
consequentemente o Estado Fraudador da Legislação se beneficia com os acréscimos
que sua inação causou. Assim, ao lançar o tributo nos termos da autuação gera quebra
da capacidade contributiva do signatário;
m) 0 impugnante não agiu com intuito de fraude, simulação ou conluio, simplesmente
seguiu a informação prestada pela fonte pagadora, e fez constar em suas declarações de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001753/2009-25

rendimentos relativas aos períodos bases de 2004 a 2006 as parcelas recebidas como
isentas de tributação. Isto posto, mantida a exigência fiscal, deve-se observar o princípio
da boa-fé, da qual estava imbuído o impugnante, e afastar a exigência da multa de ofício
e juros de mora;
n) a informação prestada pela fonte pagadora estava fundamentada na Lei Estadual
Complementar n° 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das
diferenças de URV. Portanto, os valores declarados pelo impugnante trata-se de
informação lastreada em ato normativo expedido por autoridade administrativa, que se
enquadra na hipótese do inciso I do art. 100 do CTN. Assim, de acordo com o parágrafo
único do mesmo artigo, devem ser afastados a multa de ofício e os juros de mora;
o) o lançamento fiscal tributou isoladamente os rendimentos apontados como omitidos,
deixando de considerar os rendimentos e deduções já declarados, conforme determina o
art. 837 do RIR/1999. Caso fosse mantida a tributação das verbas recebidas, caberia
sujeitá-las ao ajuste anual, o que resultaria em um imposto devido menor;
p) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota do imposto de renda que vigorava era de 25%, e
não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal;
q) parte dos valores recebidos a título de URV se referia à correção incidente sobre 13°
salários e férias indenizadas (abono férias), que respectivamente estão sujeitas à
tributação exclusiva e isentas, consequentemente, mesmo que prevalecesse o
entendimento do órgão fiscalizador, caberia a exclusão de tais parcelas na apuração da
base de cálculo sujeita ao lançamento fiscal;
r) os juros de mora constantes no cálculo da diferença de URV representam uma
indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio. Assim, os juros de mora
têm natureza distinta da originária do principal ao qual incidiu acessoriamente, porque
não se constituíram em aquisição de disponibilidade de renda, produto do trabalho
remunerado pelo Estado da Bahia;”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2° da Lei Complementar do Estado da Bahía n°
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 183/269,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001753/2009-25

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Primeiramente, cabe observar que os rendimentos objeto do lançamento fiscal
foram recebidos em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 08 de 2003,
que em seu art. 2° dispõe sobre "diferenças de remuneração quando da conversão de Cruzeiro
Real para Unidade Real de Valor — URV". A referida conversão era realizada mês a mês no
período de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e visava a manutenção do valor real do salário.
Verifica-se, portanto, que as diferenças reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem,
natureza eminentemente salarial, por se incorporarem à remuneração dos membros do Ministério
Público Estadual. Tanto é assim, que as parcelas recebidas no devido tempo foram
espontaneamente oferecidas à tributação pelo contribuinte, que reconhecia a ocorrência do fato
gerador do tributo, nos termos do art. 43, inciso I, do CTN.
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o imposto
de renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referiam tais rendimentos, conforme dispõe o Parecer PGFN/CRJ n° 287/2009. A contribuinte
alegou que foram aplicadas alíquotas incorretas relativas aos anos calendário 1994 e 1998,
exercícios 1995 e 1999, respectivamente. Entretanto, não se constata tal erro no demonstrativo
de cálculo elaborado pela fiscalização, pois as alíquotas que foram aplicadas nos exercícios em
questão foram as que estavam em vigor, conforme previsto no art. 2° da Lei n° 8.848, de 28 de
janeiro de 1994, e no art. 21 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, respectivamente.
Alegou-se, também, que as diferenças foram tributadas isoladamente, sem que
fossem considerados os rendimentos e deduções já declarados, o que resultou em um imposto
lançado a maior. Entretanto, nos anos calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já
sujeitavam o contribuinte à incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem como,
já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela progressiva. Nesta situação,
o imposto apurado mediante aplicação direta da alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos
coincide com o imposto apurado com base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada
em razão da omissão.
Foi alegado, ainda, que parcelas dos valores recebidos a título de URV se referiam
à correção incidente sobre férias indenizadas e 13° salário, e que tais parcelas foram
indevidamente tributadas, pois seriam respectivamente isentas e sujeitas à tributação exclusiva.
Entretanto, confrontando as planilhas de cálculo da diferença de URV emitida pelo Ministério
Público, com o demonstrativo de apuração do imposto de renda elaborado pela fiscalização,
verifica-se que tais parcelas não foram inclusas no lançamento fiscal.
Quanto ao art. 3° da Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 2003, que
dispõe expressamente que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe lembrar
que o imposto de renda é regido por legislação federal, portanto, tal dispositivo não tem qualquer
efeito tributário. Além disso, deve-se observar que a incidência do imposto independe da
denominação do rendimento, e que as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001753/2009-25

tão somente as previstas em lei especifica que conceda a isenção, conforme previsto no art. 150,
§ 6°, da Constituição Federal.
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na
Resolução do STF n° 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado a diferenças
de URV conferido aos magistrados federais. Entretanto, tal resolução não pode ser estendida as
verbas pagas aos membros do Ministério Público Estadual, pois isto resultaria na concessão de
isenção sem lei específica. Não se poderia, também, recorrer à analogia em matéria que trate de
isenção, que está sujeita a interpretação literal, conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
A contribuinte reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera
federal, entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis especificas distintas, cada um
com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o reconhecimento da isenção na esfera federal
decorreu de resolução no âmbito do poder judiciário federal, cujo alcance não pode ser ampliado
mediante a aplicação da analogia.
Quanto à alegação de que o responsável pela retenção do imposto era a fonte
pagadora, cabe observar o Parecer Normativo SRF n° 1, de 24 de setembro de 2002, que dispõe
que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF extingue-se no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e que a falta de oferecimento dos
rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita à exigência do imposto correspondente,
acrescido de multa de oficio e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de oficio e os juros de mora, caso este
não tenha submetido os rendimentos à tributação. ..."
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse
efetuado a retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001753/2009-25

alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento bruto à tributação
do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em foco se refere ao imposto de
renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao IRRF que deixou de ser
retido indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o
julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva da União.
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa-fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do agente,
conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no percentual de
150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme previsto no art. 44,
inciso II, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A contribuinte recorreu também ao disposto no parágrafo único do art. 100 do
CTN, que prevê exclusão da imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, quando o contribuinte agiu em
conformidade com atos normativos expedidos por autoridade administrativa. Entretanto, os
informes de rendimentos fornecidos pelo Ministério Público Estadual não têm caráter normativo,
nem a autoridade administrativa emitente tem competência para tratar de matéria tributária
federal.
Quanto a alegação de não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora,
imperioso referir que quando do julgamento do RE 855.091 (Tema 808), em que o STF, sob a
sistemática da repercussão geral, definiu que os juros de mora devidos em razão do atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a
recompor efetivas perdas, fixando a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.”.
Assim, nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado
sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas
de natureza remuneratória pagas a destempo.
Sendo a hipótese dos autos, merece provimento o recurso do contribuinte neste
tocante para reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas
reconhecidas em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.001753/2009-25

Fl. 286
DF CARF MF
Original